Tribunal: TJMT
Processo: 1004850-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004850-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Roubo qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RAYANNI FREIRE ALVES PEDROSO - CPF: 079.813.101-21 (VÍTIMA), ANTONIO FELIPE DE SOUZA MEIRA - CPF: 043.008.261-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ENDRIEU VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 048.169.551-60 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. SUSCITADA NULIDADE DA DETENÇÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302 DO CP
. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS O CRIME EM POSSE DA
RES FURTIVA
– OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP). FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA. ENUNCIADO 27 DA TCCR/MT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância, configurando, em verdade, flagrante impróprio nos termos do art. 302, IV, do CPP.

1.2 Ademais, a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Endrieu Vinícius de Almeida
, por suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
, aqui apontado como autoridade coatora por
converter em preventiva a prisão flagrancial
do paciente nos autos da Ação Penal no 1001709-18.2024.8.11.0006, em razão da prática, em tese, dos crimes de
Roubo Majorado e Furto
(art. 157 - § 2o, inc. II, art. 155 §1o e 69, todos do CP).

Em linhas gerais, a i. Defensoria Pública alega
não estarem presentes as hipóteses do art. 302 do CPP,
de modo, que pede que seja
relaxada a prisão
.
(Id. 204548240)

Foram anexados documentos (Id. 204548244).

Em sede de
liminar
, o pleito foi
indeferido
.
(Id. 204781174)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 204901347).

A d.
PGJ
manifestou-se pelo
não conhecimento
do pedido de
relaxamento da prisão
, e adicionando argumento referente à necessidade da prisão preventiva, opinou pela
denegação
da ordem em parecer assim sumariado (Id. 207832694):

“Ementa: Habeas Corpus. Crimes de roubo majorado e furto qualificado. Alegada irregularidade na Prisão em Flagrante. Pretendido o relaxamento da prisão. Impossibilidade. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar.
Pelo não conhecimento
. Necessidade da Prisão Preventiva para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva. Extensa ficha criminal.
Pela denegação da ordem
.” Grifo original.
(
sic)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos, que no dia
28.2.2024
,
Endrieu Vinícius de Almeida Antello
,

entrou na residência da vítima
Antonio Felipe De Souza Meira,
Sargento da Polícia Militar, durante o repouso noturno, e subtraiu do local colete balístico, carregadores de pistola e outros objetos.

Em ato contínuo, utilizando dos elementos furtados (colete, carregadores), invadiu a residência da vítima
Rayanni Freire Alves Pedroso
e, mediante grave ameaça, subtraiu um notebook, aparelho celular e furadeira.

Em posse das informações, a Polícia Militar iniciou diligências e localizou o paciente na residência de sua genitora, onde, de pronto confirmou ter praticado o delito, indicando que parte da
res furtiva
estava em seu quarto, sendo elas: munições calibre 9 mm, carregadores de pistola glock, bolsa camuflada, bolsa da vítima
Rayannni
e seu tablet.

Ademais, indicou que os demais objetos estavam escondidos em um terreno próximo, em uma moita, onde foram encontrados o colete balístico e o iphone da vítima
Rayanni.

Submetido à audiência de custódia o magistrado,
homologou a prisão em flagrante
e converteu em preventiva.

(Id. 204548244-Pg.49)

Conforme relatado, como
única vertente da impetração
, o subscritor busca desconstituir o ergástulo sob o argumento de que a prisão do paciente é manifestamente ilegal porquanto não estão presentes quaisquer das hipóteses de estado de flagrância previstas no art. 302 do CPP.

Contudo, sorte
não
assiste razão ao impetrante.

Isso porque, segundo as declarações dos policiais em delegacia de polícia, registram que após receberem informações da ocorrência do crime de roubo e furtos, eles iniciaram diligências no intuito de procurar o suspeito, sendo que foram localiza-lo na residência de sua mãe com os pertencentes furtados, oportunidade em que lograram a prisão em flagrante.

Senão Vejamos:

O
PM
Márcio Elizandro
disse que “
após troca de informações com a divisão de roubos e furtos da 1a DP de Cáceres, em análise das imagens foi verificado que o autor do roubo seria o suspeito
Endrieu (...)
Quee o suspeito foi localizado durante as diligências na residência de sua genitora” (Id. 204548244-Pg.17)

O
PM
Daniel Leite da Silva

disse que “
após tomar conhecimento dos crimes ora em apuração ocorridos na madrugada de hoje, todas as gu pm, passaram a diligenciar à procura do suspeito, que então ao diligenciar na residência da mãe do suspeito, obtiveram êxito em encontrá-lo”

Desse modo, em que pese o crime tenha ocorrido na madrugada do dia 28.2.2024 (1hr30min), sendo o paciente preso por volta da 16hrs30min, verifica-se que o paciente foi flagrado na posse da res furtiva no
mesmo dia
dos fatos à referida subtração, mesma data na qual foi comunicada a ocorrência à autoridade policial,
moldando-se a situação ao instituto jurídico pertinente ao flagrante presumido (art.
302
,
IV
,
CPP
), o qual, na lição de Fernando Capez, consiste em:

“c) Flagrante presumido (ficto ou assimilado): o agente é preso, logo depois de cometer a infração, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (
CPP
, art.
302
,
IV
). Não é necessário que haja perseguição, bastando que a pessoa seja encontrada logo depois da prática do ilícito em situação suspeita. Essa espécie de flagrante usa a expressão" logo depois ", ao invés de" logo após "(somente empregada no flagrante impróprio).”

Assim, tendo o paciente sido preso em flagrante, em tese, na posse da
res furtiva
e no dia imediatamente seguinte à subtração do patrimônio alheio, portanto, em lapso proporcional à grandeza da expressão "
logo depois
", impõe-se a inversão do ônus da prova quanto à idoneidade da posse.

Nesse sentido, colha-se da jurisprudência deste TJMT:

“(...) 01. Configurada a hipótese do art. IV, do CPP, já que o agente foi flagrado, logo depois da prática criminosa, na posse do objeto subtraído, não há o que se falar em ilegalidade da prisão, até porque a segregação agora é derivada de novo título a ordem de prisão preventiva.
02. O enunciado n. 27 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe: “As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
03. Restando evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas para o ingresso dos Policiais Militares na residência do Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante (Tema 208 STF).
04. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença de fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa.
05. Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.
06. Ordem denegada.
(N.U 1007037-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Por fim, convém ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de
que a “
discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
” (AgRg no RHC n. 191.141/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Nesse sentido, sobre o tema, o
Enunciado Orientativo no 27
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas assim dispõe:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante
ficam superadas
em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024